Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime – posse ilegal de diversas armas de fogo, inclusive fuzis, além de carregadores e munições de alto calibre -, somado ao suposto envolvimento em organização criminosa, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, e a doença de que é portador – diabetes – está sendo acompanhada pelos profissionais de saúde do estabelecimento prisional, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Ordem denegada.